Tribunal: TJSP
Processo: 0002699-73.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Execução de honorários advocatícios – Inteligência do art. 98, § 3o, do CPC/2015 – Exequente que não se desincumbiu do ônus de comprovar a modificação da situação financeira atual da executada, a ponto de justificar a revogação da gratuidade da justiça – Ainda que induvidosamente os honorários advocatícios tenham caráter alimentar, é inadmissível que o bloqueio ou a

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Execução de honorários advocatícios – Inteligência do art. 98, § 3o, do CPC/2015 – Exequente que não se desincumbiu do ônus de comprovar a modificação da situação financeira atual da executada, a ponto de justificar a revogação da gratuidade da justiça – Ainda que induvidosamente os honorários advocatícios tenham caráter alimentar, é inadmissível que o bloqueio ou a penhora recaiam sobre verbas da mesma natureza, destinadas ao sustento dos beneficiários do morto - Honorários advocatícios sucumbenciais fixados no cumprimento de sentença por equidade em valor de pouca monta, não comportando redução – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270451
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002699-73.2019.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUVIFER
INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA., é apelada CANDIDA MARIA
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002699-73.2019.8.26.0009 -Voto no 19.292
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.:0002699-73.2019.8.26.0009
Comarca: São Paulo (F. R. de Vila Prudente - 2a Vara Cível)
Apelante: Suvifer Indústria e Comércio de Ferros Ltda.
Apelada: Candida Maria Rodrigues
Juiz: Otávio Augusto de Oliveira Franco
Voto n. 19.292
EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Execução de
honorários advocatícios
Inteligência do art. 98, § 3o, do
CPC/2015
Exequente que não se desincumbiu do ônus de
comprovar a modificação da situação financeira atual da
executada, a ponto de justificar a revogação da gratuidade da
justiça Ainda que induvidosamente os honorários advocatícios
tenham caráter alimentar, é inadmissível que o bloqueio ou a
penhora recaiam sobre verbas da mesma natureza, destinadas ao
sustento dos beneficiários do morto - Honorários advocatícios
sucumbenciais fixados no cumprimento de sentença por equidade
em valor de pouca monta, não comportando redução Sentença
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de cumprimento de sentença julgado extinto nos
termos do art. 924, I, do CPC/2015, pela falta de exequibilidade do título
judicial, uma vez que suspensa a exigibilidade dos honorários advocatícios
nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/2015, em razão de ser a executada
beneficiária da gratuidade da justiça, o que não se alterou pelo recebimento
de valor nos autos principais, ficando a parte exequente condenada ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 (fls. 55/58).
A exequente apelou afirmando que houve incontestável
alteração na situação econômico-financeira da apelada, uma vez que recebeu,
juntamente com os filhos, entre os anos de 2003 a 2004 a importância
correspondente a 2.065 salários mínimos, quantia que atualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002699-73.2019.8.26.0009 -Voto no 19.292
3
representaria algo em torno de R$ 2.060.870,00, além de que até hoje
recebem pensão alimentícia mensal correspondente a 2/3 da remuneração
auferida pelo falecido marido, devendo ser afastado o benefício da gratuidade
da justiça, porquanto evidenciada a possibilidade de arcar com os honorários
fixados em apenas R$ 2.000,00 e, subsidiariamente, requer a redução do valor
dos honorários advocatícios a que foi condenada, porquanto fixados em R$
800,00, quantia que reputa excessiva (fls. 60/72).
Foram apresentadas contrarrazões sustentando-se a
manutenção da sentença (fls. 77/85).
É o Relatório.
O § 3o do art. 98 do CPC/2015 garante ao credor o direito
de executar as verbas sucumbenciais, se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao
trânsito em julgado das decisões que as certificou, demonstrar que deixou de
existir a situação de insuficiência de recursos, que justificou a concessão da
gratuidade, após o que, extinguem-se as obrigações do beneficiário.
Destarte, garante-se ao credor que, nos próprios autos do
incidente de cumprimento de sentença, faça prova da cessação da
insuficiência de recursos do devedor. Consoante o entendimento do STJ,
encerrado o processo, "eventual condenação aos ônus sucumbenciais daquele
que litigou sob o pálio da gratuidade da justiça ficará com sua exigibilidade
suspensa enquanto perdurar seu estado de pobreza e prescreverá após
decorrido o prazo de cinco anos (art. 12 da Lei n. 1.060/50). 4. Configurada a
hipótese de execução de título judicial sujeito a condição suspensiva, basta
que o credor, na inicial do pedido de cumprimento de sentença, faça a devida
comprovação do implemento da condição, conforme preceituam os arts. 572
e 614, III, do CPC" (REsp 1341144/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002699-73.2019.8.26.0009 -Voto no 19.292
4
NORONHA,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
03/05/2016,
DJe
09/05/2016).
No caso, a recorrente sustenta que a apelada teria
recebido, juntamente com seus filhos, a importância correspondente a 2.065
salários mínimos entre 2003 a 2004, além de auferir mensalmente 2/3 da
remuneração de seu falecido marido, o que justificaria o afastamento da
condição suspensiva sobre a obrigação de pagamento dos honorários nos
termos do art. 98, § 3o, do CPC/2015.
Contudo, a própria recorrente narra que os valores
decorrentes do acordo firmado nos autos n. 0357650-52.1993.8.26.0009,
teriam sido pagos não só à autora, mas divididos com seus filhos, ademais, os
pagamentos em questão foram efetuados entre o período de 2003 e 2004, isto
é, há mais de 15 anos, não importando necessariamente no reconhecimento de
boa condição financeira atual da apelada, a qual, inclusive, nem mais recebe o
pensionamento mensal, correspondente a 2/3 do salário de seu falecido
marido.
De qualquer maneira, ainda que induvidosamente os
honorários advocatícios tenham caráter alimentar, é inadmissível que o
bloqueio ou a penhora recaiam sobre verbas da mesma natureza, destinadas
ao sustento dos beneficiários do morto.
Deste modo, não se desincumbiu satisfatoriamente o
apelante do ônus de comprovar a existência de bens penhoráveis e a efetiva
modificação da situação financeira atual da apelada, a autorizar a revogação
do benefício, razão pela qual fica mantida a r. sentença por seus judiciosos
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002699-73.2019.8.26.0009 -Voto no 19.292
5
Por fim, os honorários advocatícios foram fixados por
equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015, o que se afigura
adequado, tendo em vista o pequeno valor da execução (R$ 2.099,80), não
comportando redução (R$ 800,00), sob pena de aviltar a remuneração do
patrono da parte adversa.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação, majorando-se os honorários advocatícios para R$ 1.500,00, diante
do trabalho acrescido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica